Tribunal: TJDFT
Processo: 0700246-31.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. VERIFICADO. PROCEDÊNCIA. PEDIDOS RECONVENCIONAIS. RECONVENÇÃO NÃO ADMITIDA. IMPOSSIBILIDADE. CORREÇÃO. NECESSIDADE.

1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.

2. Constatada a existência de erro material quando da redação do voto condutor no que concerne à procedência dos pedidos reconvencionais, a qual se encontra obstada em razão de sua rejeição liminar na origem, faz-se necessária sua correção através do acolhimento dos presentes embargos de declaração.

3. Recurso conhecido e provido.